Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Processo : 0728264-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Inicialmente, cumpre anotar que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 08/11/2023. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de urgência almejando a transferência do menor autor para o ensino integral, em instituição próxima à sua residência. Deferida a liminar pelo relator originário para determinar que o agravado matricule o infante-agravante na rede pública de ensino, em período integral, na creche mais próxima da residência da genitora, o Distrito Federal interpôs agravo interno. Todavia, consoante ofício do juízo de origem (ids. 53770204 e 53770205), em 17/11/2023 sobreveio sentença nos autos principais (no 0703052-49.2023.8.07.0013), que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator